Tribunal: TJSP
Processo: 2005021-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2005021-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é impetrante ESTEVAN
LUIS BERTACINI MARINO e Paciente ALEX GARCIA VALERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
para cassar a decisão que determinou o formal indiciamento do paciente,
confirmando-se a liminar. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2005021-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2005021-25.2020.8.26.0000
Impetrante: Estevan Luis Bertacini Marino
Paciente: Alex Garcia Valera
Interessados: Aristides Jacinto Bruschi, Reginaldo Floriano Puydinger dos Santos,
Izabela Cremonini de Carvalho, Francisco Batista de Souza, Andrea Marília Gabaldi
Coube, Marcus Vinicius Panssonato Coube, Marcus Vinicius Andre Coube e Marcos
Juliano Ferreira
Comarca: Catanduva
Voto no 47.772
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou este
pedido de habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por parte do
MM. Juiz de Direito 2a Vara Criminal da Comarca de Catanduva.
Relata
que
o
paciente
está
sofrendo
constrangimento ilegal, pois mesmo sendo a recebia a denúncia por
suposta infração ao art. 90 da Lei no 8.666/93 c.c. o art. 29 do Código
Penal, a autoridade judicia, acolhendo o pedido do representante do
Ministério Público, determinou, em decisão carente de fundamentação, o
formal indiciamento do paciente e demais coacusados. Alega
desnecessidade de tal providência, já que recebida a inicial acusatória.
Invoca a aplicação do entendimento jurisprudencial. Requer, assim, a
concessão liminar da ordem, a fim de que seja obstado ou suspenso o
pretendido indiciamento da paciente.
Deferido o pedido liminar por este relator para
suspender o formal indiciamento da ora paciente (fl. 587), prestou
informações o digno juízo impetrado (fls. 591-593).
O ilustre representante da douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se favoravelmente à pretensão deduzida na
impetração (fls. 596-598).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2005021-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
A impetração versa, conforme se depreende da
leitura da inicial, acerca da desnecessidade do formal indiciamento do ora
paciente quando regularmente recebida a denúncia.
A insurgência comporta acolhimento.
Conforme posicionamento adotado pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça e por este egrégio Tribunal, uma vez recebida
a denúncia, não se justifica o indiciamento formal do acusado.
Ora, como sabido, tal providência só se justificaria
se os fatos ainda estivessem em apuração, sem elementos suficientes no
procedimento investigativo para o oferecimento da inicial acusatória, até
porque o indiciamento é ato exclusivo do delegado de polícia.
Logo, no caso, a denúncia já foi recebida pela
autoridade judicial, revelando-se sem utilidade a exigência do indiciamento.
Como bem observado pelo ilustre representante
da douta Procuradoria de Justiça no judicioso parecer: “...a própria
propositura da ação penal pelo Ministério Púbico, supre a ausência do
indiciamento, até porque fica à disposição do Juízo, eventual consulta aos
dados quando necessário...” (fl. 597-598), destacando o entendimento
jurisprudencial:
“PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.CORRUPÇÃO
PASSIVA,
ESTELIONATO E FALSA PERÍCIA. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE
ILEGALIDADE EVIDENCIADA. DETERMINAÇÃO DE INDICIAMENTO
APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. 1. Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que
não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2005021-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada
(Súmula 691/STF).2. Desse modo, não se verifica o crime de
desobediência, inexistindo, pois, justa causa para o prosseguimento do
inquérito policial instaurado. O indiciamento, ato próprio da fase
investigatória, pelo qual é atribuída a autoria de uma infração penal a
uma pessoa, desde que seja realizado antes do recebimento da denúncia,
não constitui constrangimento à liberdade de locomoção sanável na via do
habeas corpus. Precedentes. 3. Hipótese na qual o Magistrado
processante, após ter recebido a exordial acusatória, determinou o formal
indiciamento do acusado, em atendimento a pleito formulado pelo órgão
ministerial, o que implica manifesta a ilegalidade a justificar a mitigação
do entendimento consolidado no verbete sumular retro citado e a
concessão da ordem de ofício. 4. Writ não conhecido e habeas corpus
concedido de ofício para anular a determinação judicial de indiciamento
do paciente. (HC 324.395/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, Julgado em 22/0/2016, dJE 28.09.2016)”.
No mesmo sentido, tem decidido esta egrégia
Corte de Justiça:
“Habeas Corpus. Determinação de formal indiciamento após o
recebimento da denúncia. Constrangimento ilegal. Ordem
concedida
(TJSP
-
Habeas
corpus
no
2179101-
02.2019.8.26.0000; Relator: Vico Mañas; 12a Câmara de
Direito Criminal; j: 26.09.2019)”.
“HABEAS CORPUS. Determinação de indiciamento formal
após
o
recebimento
da
denúncia.
Impossibilidade.
Incompatível com o sistema acusatório vigente. Ordem
concedida
(TJSP
-
Habeas
corpus
no
2154769-
68.2019.8.26.0000; Relator: Ricardo Sale Júnior; 15a Câmara
de Direito Criminal; j: 19.09.2019)”.
Em face desses motivos, concede-se a ordem para
cassar a decisão que determinou o formal indiciamento do paciente,
confirmando-se a liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2005021-25.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Comunique-se oportunamente.
Figueiredo Gonçalves
relator